Tribunal: TJDFT
Processo: 0713908-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713908-48.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIS BORREGO OBISPO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Retire-se de pauta. O processo principal foi sentenciado (id. 133101601 – Proc. 0703853-81.2022.8.07.0018). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Dê-se baixa. I. Brasília, 19 de setembro de 2022 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator